Tribunal: STF
Processo: ARE 1542526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EXTRAJUDICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA DA CHAMADA AÇÃO COM EFEITOS NORMATIVOS FUTUROS – MEDIDA DE NATUREZA PREVENTIVA – MÉRITO – COBRANÇA DO ICMS-FRETE – BASE DE CÁLCULO – VALOR REAL PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – AFRONTA À SÚMULA 431, DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Estando a sentença recorrida suficientemente motivada e não havendo violação às garantias constitucionais, deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.



    Deve ser rejeitada a preliminar de ausência do interesse de agir do impetrante, porquanto a demanda não depende de dilação probatória para verificação da ilegalidade ou não do ato administrativo, como também não se exige o exaurimento da via administrativa para que a parte formule em juízo a sua pretensão mandamental.



    A possibilidade de impetração do mandado de segurança preventivo tem previsão expressa na lei do mandado de segurança, podendo ser utilizada, como no caso dos autos, para evitar a cobrança do ICMS, sendo certo que os efeitos da eventual coisa julgada se materializarão de forma prospectiva, abarcando situações idênticas ocorridas no futuro, o que não se traduz em qualquer espécie de salvo conduto ou segurança com efeito normativo, mas tão somente reflete os referidos efeitos da coisa julgada nas relações jurídico-tributárias continuativas.



    A cobrança de ICMS com base em regime de pauta fiscal é ilegal, a teor da Súmula 431/STJ, verbis: "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal". No caso, conforme entendimento do STJ, o mecanismo de arrecadação adotado pelo Estado do Mato Grosso do Sul não afronta a Súmula 431/STJ, porquanto o modelo de utilização de valores referenciais de mercadorias – VRP – adotado por esta unidade federativa distingui-se da indigitada a pauta fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 145, § 1º ; e 155, inciso IX, alínea “b” , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A impetrante alegou que, ao realizar suas atividades de transporte neste Estado de Mato Grosso do Sul, foi surpreendida com a lavratura de dezenas de Termos de Apreensão lavrados pela Secretaria Estadual, com lançamentos de débitos do ICMS e apreensão das mercadorias, sob o argumento que a contribuinte estaria utilizando como base de cálculo do imposto o valor do serviço e não a pauta fiscal estabelecida pelo Fisco. Afirmou, ainda que a utilização desta pauta fiscal seria inconstitucional, porquanto o valor do tributo deveria considerar o montante do serviço efetivamente prestado e não ter como base valores aleatórios preestabelecidos pelo ente tributante. Assim, requereu a concessão da segurança para afastar a referida pauta fiscal.



    Entretanto, pela análise da legislação aplicável ao caso em tela, entendo que a pretensão da empresa impetrante de não realizar pagamento do ICMS com base em valor presumido (valor real pesquisado ou pauta fiscal) não caracteriza direito líquido e certo, como passo a expor.



    Como é sabido, na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a base de cálculo do imposto ICMS é o preço do serviço (artigo 13, III, da Lei Complementar n. 87/96).



    Por sua vez, o artigo 113, da Lei Estadual n. 1.810/97, estabelece os valores mínimos utilizados como parâmetro para a base de cálculo do ICMS:



    (...)



    Visando regulamentar os procedimentos relativos à fixação do valor mínimo de que trata este artigo 113, foi editado o Decerto n. 12.985, de 12 de maio de 2010, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, verifica-se que a utilização do Valor Real Pesquisado como base de cálculo para apuração do ICMS não se traduz simplesmente na indigitada expressão "pauta fiscal" já rechaçada pela jurisprudência, de modo que a aplicação daquele VRP não caracteriza afronta à Sumula 431, do STJ.



    Isso porque, a fixação do VRP, após a edição do Decreto Estadual n. 12985/2010, depende de um procedimento administrativo, com a adoção de critérios objetivos, não se traduzindo em valores aleatórios e pré-definidos pelo ente fiscal.



    A propósito, o artigo 33, §§ 1º, 2º e 5º, do RICMS, prevê a metodologia de apuração do valor mínimo da base de cálculo do ICMS para os casos específicos de transporte, senão vejamos:



    (...)



    Assim, por certo que o VRP não se confunde com a mencionada pauta fiscal.



    Inclusive, sobre a aplicação do VRP neste Estado de Mato Grosso do Sul, o STJ já se pronunciou de forma favorável, concluindo que não se enquadra na situação vedada pela Súmula n. 431, do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Diante dessas considerações, o simples fato de ser utilizado valor presumido, via valor real pesquisado de serviço, na base de cálculo do ICMS não caracteriza ilegalidade a ser amparada por ação mandamental.



    Por consequência, uma vez que não há ilegalidade nos lançamentos efetuados pelo Fisco Estadual, não há como acolher o pedido da impetrante de restituição dos valores pagos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente